Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-16.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSOS DE APELAÇÃO, EMBORA A PEÇA APRESENTADA PELA RÉ HAJA SIDO INDEVIDAMENTE CADASTRADA COMO "PETIÇÕES DIVERSAS". ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APENAS ANALISOU O RECURSO DE APELAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, OLVIDANDO-SE DO APELO DA RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, A FIM DE QUE SE PROCEDA À ANÁLISE DE AMBOS OS APELOS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSOS DE APELAÇÃO, EMBORA A PEÇA APRESENTADA PELA RÉ HAJA SIDO INDEVIDAMENTE CADASTRADA COMO "PETIÇÕES DIVERSAS". ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APENAS ANALISOU O RECURSO DE APELAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, OLVIDANDO-SE DO APELO DA RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, A FIM DE QUE SE PROCEDA À ANÁLISE DE AMBOS OS APELOS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA AO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA AUTONOMIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DESPESA, A RIGOR, QUE CONSUBSTANCIA O REEMBOLSO À VENDEDORA, CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO, DO VALOR DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS ATINENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VALOR, POIS, QUE NÃO COMPORTA RESSARCIMENTO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR, QUE SE INSURGIA SOMENTE CONTRA O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PLEITEANDO A SUA MAJORAÇÃO, QUE RESTA PREJUDICADO COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., são embargados
LUCIANO VALÉRIO TEIXEIRA DE SOUZA, GUILHERME MENDONÇA
MENDES DE OLIVEIRA e GUILHERME MENDONÇA MENDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 49.149
2
VOTO No 49.149
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004289-16.2019.8.26.0575-50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADOS
: LUCIANO VALÉRIO TEIXEIRA SOUZA E OUTROS
COMARCA
: PIRACICABA 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE AMBAS AS
PARTES INTERPUSERAM RECURSOS DE APELAÇÃO,
EMBORA A PEÇA APRESENTADA PELA RÉ HAJA
SIDO
INDEVIDAMENTE
CADASTRADA
COMO
“PETIÇÕES DIVERSAS”. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE
APENAS
ANALISOU
O
RECURSO
DE
APELAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, OLVIDANDO-
SE DO APELO DA RÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS, A
FIM DE QUE SE PROCEDA À ANÁLISE DE AMBOS OS
APELOS.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE
DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA AO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO
DE
TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE
UNIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA FORÇA
OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA AUTONOMIA
DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES.
DESPESA, A RIGOR, QUE CONSUBSTANCIA O
REEMBOLSO À VENDEDORA, CONTRATUALMENTE
ESTABELECIDO, DO VALOR DOS EMOLUMENTOS
CARTORÁRIOS ATINENTES À INDIVIDUALIZAÇÃO
DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VALOR, POIS, QUE
NÃO COMPORTA RESSARCIMENTO. RECURSO DO
PATRONO DO AUTOR, QUE SE INSURGIA SOMENTE
CONTRA
O
VALOR
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PLEITEANDO A
SUA MAJORAÇÃO, QUE RESTA PREJUDICADO COM
A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
DA
RÉ
PROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR NÃO
CONHECIDO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 366-371, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 49.149
3
indébito relativa a contrato de compromisso de compra e venda de imóvel proposta
por em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
A embargante alega, em resumo, que o acórdão seria
omisso por não haver considerado que haveriam sido interpostos dois recursos de
apelação: um, pelo patrono do autor (julgado pelo acórdão embargado), e outro
pela ora embargante, o qual, entretanto, haveria sido olvidado pelo acórdão
embargado. Pede, assim, que se proceda ao julgamento conjunto dos apelos,
reformando-se integralmente a sentença no que concerne ao pedido de repetição
da taxa de atribuição de unidade no bojo de contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel.
É o relatório.
2.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 366-371, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra sentença que julgara procedente pedido formulado em ação de repetição de
indébito relativa a contrato de compromisso de compra e venda de imóvel proposta
por em face de MRV Engenharia e Participações S/A.
Assiste razão à embargante. Compulsando-se os
autos, verifica-se que houve, com efeito, a interposição de dois recursos de
apelação, embora apenas uma das petições haja sido cadastrada corretamente
como “apelação”. A peça da ré fora cadastrada como “petições diversas” e findou
não sendo apreciada por esta Corte.
A rigor, porém, com o acolhimento destes embargos
de declaração, o recurso do patrono do autor
como se verá - findará sendo
havido por prejudicado, uma vez que a verba honorária passará a ser devida aos
patronos da ora embargante. Anula-se, assim, o acórdão embargado, de sorte que
seja integralmente substituído por este acórdão, conferindo-se harmonia e unidade
ao julgamento de ambos os apelos, cujo mérito se passa a examinar.
Basicamente, a sentença proferida na instância de
origem julgara procedente o pedido de repetição da taxa de atribuição no bojo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 49.149
4
contrato de compromisso e venda de imóvel. O recurso veiculado pelo patrono do
autor se insurgia apenas contra o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
que fora fixado em benefício de seus patronos.
A ré alegara em sua apelação, basicamente, quanto à
taxa de atribuição de unidade, que a obrigação do compromissário comprador de
efetuar o pagamento da despesa se encontra legalmente prevista em contrato.
Sustentara, ademais, que os encargos pela transferência do bem competem ao
comprador, conforme artigo 490, do Código Civil.
Não
obstante
o
entendimento
do
magistrado
sentenciante, assiste razão à requerida.
Não era mesmo o caso de considerar inválida a
previsão contratual acerca da cobrança da taxa de atribuição de unidade.
A cláusula 8a do contrato celebrado entre as partes
previa expressamente a obrigação do autor quanto ao pagamento de tal despesa,
in verbis (fl. 20):
“Correrão por conta exclusiva do(a) PROMITENTE
COMPRADOR(A) todos os impostos, tributos e
quaisquer despesas decorrentes da transferência
do imóvel, tais como: escritura, lTBl, registro,
despachante, cadastro, despesas com Alienação
Fiduciária
em
Garantia
e
outras.
O(A)
PROMITENTE COMPRADOR(A) tem ciência e
concorda
desde
já
que
a
PROMITENTE
VENDEDORA poderá providenciar a transferência
do imóvel, arcando com todas as despesas, as
quais deverão ser integralmente reembolsadas.”
Ora, quando firmado o contrato, o requerente tomou
ciência quanto ao seu teor. Se não se atentou aos precisos termos da avença,
certamente essa omissão só a ela pode ser imputada. Maior e capaz ao tempo da
celebração, tinha - ou deveria ter - plenas condições de examinar as condições e
termos do negócio, de claro teor e fácil apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 49.149
5
O arrependimento posterior não é causa de nulidade
de cláusula contratual. Lembre-se, ademais, que em matéria de contrato, o
princípio da boa-fé deve ser observado.
O Poder Judiciário não pode criar obrigações
contratuais inexistentes. Pode e deve coibir o abuso do direito. Não o uso regular,
dentro dos princípios constitucionais. Isso só se defere à própria lei. Certo,
portanto, que o questionamento da autora se origina de cláusula que, a rigor, se
mostra clara e que não gera qualquer dúvida, não era mesmo caso de acolhimento
de seus pedidos.
Acerca do tema, luminar o ensinamento de SERPA
LOPES (in Curso de Direito Civil, v. III, 6a ed., p. 33), in verbis:
"As partes não se vinculam senão porque assim o
quiseram e o papel da lei resume-se em consagrar
esse entendimento. Nada pode o juiz ante essa
vontade soberana; a sua função limita-se lhe
assegurar
o
respeito,
na
proporção
da
inexistência de qualquer vício de consentimento
ou de qualquer vulneração às regras de ordem
pública.”
Em matéria de contratos, o princípio da boa-fé
objetiva, como corolário direto da autonomia da manifestação de vontade das
partes, deve ser sempre observado, sob pena de, com base no Código de Defesa
do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor
das interpretações subjetivas das partes e do próprio Poder Judiciário.
Com base no Código do Consumidor, o que não se
deve permitir, e que é bem diferente, é apenas a presença de cláusulas dúbias,
omissas ou abusivas; não a previsão expressa, como no caso concreto, do
repasse, mediante reembolso, de despesa específica ao adquirente da coisa.
Ao consoar do exposto, é o caso de acolhimento do
recurso de apelação da ré, para, reformando-se a sentença, julgar improcedentes
os pedidos formulados pelo demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004289-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 49.149
6
Via de consequência, resta prejudicado o recurso do
patrono do autor. Sucede que, com a reforma da sentença guerreada, concluiu-se
pela improcedência dos pedidos formulados, invertendo-se a sucumbência.
Sobreveio, assim, a perda do objeto do recurso do patrono do autor, que não
comporta conhecimento (art. 932, III, CPC).

Por
fim,
a
sucumbência
deve
ser
arcada
integralmente pelo autor, que deverá pagar honorários advocatícios sucumbenciais
aos patronos da ré no valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 8 do CPC).
3.
Nestes
termos,
acolhem-se
os
embargos
de
declaração, com excepcionais efeitos infringentes.
Vito Guglielmi
Relator